Tribunal: TJDFT
Processo: 0721754-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DEMANDA DIRECIONADA EM FACE DO TERCEIRO QUE TERIA ADQUIRIDO O VEÍCULO E DO DETRAN. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS, MULTAS E DEMAIS CONSEQUÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. MERA CONSEQUÊNCIA DA EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DO SUPOSTO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após declarar a ilegitimidade passiva do Detran/DF, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em seu recurso sustenta que ajuizou a demanda em face da pessoa que adquiriu o seu veículo e do Detran, sendo que pleiteia a transferência da propriedade, da pontuação das infrações, além da cobrança dos valores relativos a multas e tributos, razão pela qual alega que a declaração de incompetência do juizado fazendário priva o cidadão da tutela jurisdicional, uma vez que as varas cíveis também suscitam a incompetência quanto a tais pedidos. Assim, sustenta a competência do Juizado da Fazenda, conforme artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 e do artigo 134 do CTB, sendo que face a ausência de transferência do veículo pelo seu comprador não pode ver privado o seu acesso à jurisdição.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 14824978). Contrarrazões apresentadas (ID 14824982 e 14824983).
III. No presente caso a pretensão da parte autora foi ajuizada em face da pessoa que teria adquirido o seu carro e do Detran, postulando a retirada do veículo da sua propriedade junto ao órgão de trânsito, além da exclusão do seu nome quanto a encargos, licenciamento e multas, mediante a sua transferência para a parte ré indicada nos autos.
IV. Ainda que a parte autora sustente a existência de pedidos decorrentes da alteração da propriedade para a pessoa que compõe o polo passivo da demanda, tal qual a transferência de encargos e demais penalidades administrativas (que seriam efetivados pelo Detran), deve ser mantida a sentença que acolheu a ilegitimidade passiva do órgão de trânsito.
V. Para tanto, destaca-se que os supostos prejuízos elencados na inicial decorrem da alegada transferência não efetivada pela pessoa que teria adquirido o veículo. Ocorre que, possuindo plena ciência de quem seria o novo titular do veículo, cumpre à parte autora pleitear a devida obrigação de fazer relativa ao registro da transferência do veículo em face do adquirente. Já os efeitos em relação ao órgão de trânsito seriam mera decorrência do pedido da transferência do automóvel, sendo suficiente o pedido para que, em caso de procedência do pedido em face do suposto adquirente, seja expedido ofício ao Detran com as alterações dos encargos sobre o veículo almejadas pela parte autora. Portanto, confirma-se a ilegitimidade passiva do Detran.
VI. Em tempo, não há que se falar em óbice das Varas/Juizados cíveis quanto ao pedido para que seja efetivada a transferência do veículo em face de terceiro, com as consequências advindas da eventual procedência do pleito, tampouco afronta aos artigos 1o da Lei Distrital 7.431/85 e 134 do CTB, inclusive porque a eventual alteração do proprietário do veículo não atrai o interesse do órgão de trânsito, visto que a este cumpre apenas apurar as infrações, encargos e demais consequências em face do real proprietário do bem, que pode ser estabelecido em decisão judicial envolvendo somente os supostos vendedores e compradores.
VII. Precedente recente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1235079, 07114579820198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.